Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-80.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004550-80.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMARY APARECIDA CRUZ LOPES - CPF: 131.856.948-64 (RECORRENTE), LUANA DELA JUSTINA - CPF: 061.021.851-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É
assegurada
a
todos

os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

uma
jornada de
trabalho

extraclasse
(horas
atividades
) de 1/3 (
art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008).
Todavia
, a
não

observância

desta

regra

não

garante

aos

professores
,
automaticamente
, o
direito

ao

pagamento
de horas extras,
sendo

necessária
a
prova
do
trabalho

além
da jornada regular. P
ara que o professor
tenha

direito

às
horas extras
postuladas
,
além
do
direito

estar

previsto

na

legislação
local, é
necessária

prova
de que as
atividades

extraclasse

foram

efetivamente

realizadas
fora da jornada regular de
trabalho
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
. É do professor o
ônus

probatório

quanto
à
execução
de
atividades

extraclasse
fora da jornada regular de
trabalho
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004550-80.2024.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ROSEMARY APARECIDA CRUZ LOPES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSEMARY APARECIDA CRUZ LOPES
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) é professora efetiva da educação básica de 30h; b) no período de 2019 a 2023 trabalhou com horas adicionais e não recebeu horas atividades na proporção de 1/3. Requereu o pagamento das horas atividades trabalhadas.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
todos

os

professores
,
efetivos
e
temporários
,
tem

direito
as horas
atividades
no percentual de 33,33%.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
não

direito
a horas
atividades

em
aulas
adicionais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Jornada de
trabalho

extraclasse
do professor.

É
assegurado
a
todos

os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

uma
jornada de
trabalho

extraclasse
de 1/3,
conforme

previsto
no
art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008:

Art. 2º (...) § 4
º
Na
composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Todavia
, a
não

observância

desta

regra
,
não

garante

aos

professores

automaticamente
horas extras,
sendo

necessária

prova
do
trabalho

além
da jornada regular de
trabalho
.

Nesta
situação, para que o professor tenha direito as horas extras postuladas, além da exigência deste direito estar previsto na legislação local, é necessário prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho.

Nesse
sentido

já

manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) Essa legislação federal define que até 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes pode ser destinada a atividades extraclasse, mas não caracteriza essa fração como horas extras, salvo se houver labor além da carga horária total definida pela legislação. (...) (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Ademais, a carreira dos professores do município de Cáceres-MT é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 47/2003. O pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal n.º 11.738/2008. (N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

(...) 6
. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário (...) (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024)

(...) 1. A Lei Federal nº 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.
(...) (
N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

No
presente

caso
,
observa
-se que
não

há

qualquer

evidência
de que a
parte

reclamante

realizou

atividades

extraclasse
fora da jornada de
trabalho
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
todavia

este

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
não

sendo

admitido

a

inversão
do
ônus
da
prova
, visto que
impossível
a Fazenda Pública
comprovar
que a
parte

reclamante

não

realizou

atividade

extraclasse
fora da jornada de
trabalho
,
provavelmente

executada

em

sua

residência
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
indevido
o
pleito

condenatório
de horas
atividades
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025